Tribunal: STF
Processo: RHC 268034
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do HC 1027762.
Colho o relatório da decisão impugnada:

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fernando Soares da Silva, condenado definitivamente pelo crime do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado (Processo n. 1501279-71.2021.8.26.0628, da 21ª Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda, na comarca de São Paulo/SP). 
Pretendendo a produção de provas para instruir futura revisão criminal, o impetrante ingressou com justificação criminal, a qual foi indeferida pelo Juízo a quo (fl. 39). 
À Apelação Criminal n. 1042635-86.2024.8.26.0050, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 7/8/2025, negou provimento (fls. 15/27). 
Daí o presente writ, em que a defesa alega que o acórdão impugnado manteve o indeferimento da ação de justificação criminal, cerceando o direito do paciente à produção de provas essenciais para demonstrar sua inocência. 
Sustenta que a condenação do paciente é fruto de ilegalidades e de uma narrativa fática construída artificialmente, com suspeitas de abuso de autoridade e forjamento de provas. 
Argumenta, em suma, que a abordagem policial foi ilegal, baseada em uma falsa comunicação de furto do veículo feita pela ex-esposa do paciente; que as provas encontradas no veículo foram implantadas para incriminá-lo; e que há suspeitas de coação da vítima. 
Requer a concessão imediata do pedido para determinar a pronta retomada e o processamento da Ação de Justificação Criminal n. 1042635-86.2024.8.26.0050, com a produção das provas requeridas. Subsidiariamente, requer, em caráter liminar, a expedição de ofício à central de comando da ROCAM para apresentação das gravações de comunicação entre os policiais e a central no dia dos fatos. No mérito, pleiteia a cassação do acórdão proferido pelo Tribunal de origem, determinando o prosseguimento da ação de justificação, deferindo toda a produção de provas requerida. (eDOC 36)

No STJ, a ordem foi denegada. 
Nesta Corte, o recorrente requer “a) o provimento integral do presente Recurso Ordinário Constitucional, a fim de reformar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, para seja determinado que o Juízo de origem processe integralmente a Ação de Justificação Criminal, com o deferimento e a produção de todas as provas requeridas pela defesa, inclusive documentais, testemunhais e eventuais perícias, assegurando-se a participação efetiva do Ministério Público e o crivo do contraditório, de modo a permitir a reconstrução fidedigna dos fatos e a elucidação das irregularidades apontadas;” (eDOC 39)
A PGR opina pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
A rigor, o presente é inadmissível, porquanto o recorrente não impugna todos os fundamentos do acórdão recorrido, a exemplo daquele relacionado a substitutivo de recurso. Assim, viola-se o princípio da dialeticidade recursal. Veja-se:

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal. Execução penal. Falta disciplinar grave . 3. Petição do recurso ordinário é cópia integral da inicial do habeas corpus impetrado no Tribunal Superior. Violação ao princípio da dialeticidade. 4. Agravo não conhecido.” (AgR no RHC 233.273, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2024);

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido formulado na petição inicial é distinto daquele formulado no presente agravo. Não conhecimento. 3. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. 4. Agravo não conhecido.” (AgR no HC 235.171, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024);

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo não enfrenta os fundamentos da decisão questionada. 3. Razões recursais copiadas na petição inicial. 4. Agravo não conhecido.” (AgR no HC 235.549, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 28.2.2024).

Analiso o mérito, todavia, a fim de verificar se há ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. Observem-se trechos do ato impugnado:

Está solidificado o entendimento da impossibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso adequado, a fim de preservar a coerência do sistema recursal e a própria função constitucional do writ. 
O remédio constitucional tem suas hipóteses de cabimento restritas, nos termos do art. 105, I, c, da Constituição Federal, e não deve ser utilizado a fim de provocar a discussão de temas afetos a apelação criminal e a recurso especial. 
A ilegalidade passível de justificar o ajuizamento do habeas corpus deve ser manifesta, de constatação evidente, restringindo-se a questões de direito que não demandem incursão no acervo probatório constante de ação penal. 
No presente caso, não se vislumbra excepcionalidade apta à superação do óbice.
[...]
Nesse sentido, conforme assentado por ocasião da decisão indeferitória da medida liminar requerida, no HC n. 750.912, ligado ao acórdão confirmatório da condenação do paciente, acolhi a manifestação do Subprocurador-Geral da República Hindemburgo Chateaubriand Filho, segundo a qual (DJe 6/3/2023): 
[...] O Tribunal a quo, ao manter a sentença condenatória, afastou a tese de ausência de provas ao destacar que o paciente foi flagrado logo após o crime, conduzindo o veículo que escoltava o micro-ônibus roubado. Consignou que, na ocasião, ele evitou a abordagem policial, sendo posteriormente interceptado com um aparelho inibidor do sinal de rastreio e uma jaqueta que a vítima reconheceu como tendo sido a usada pelo autor do crime. Concluiu, assim, pela suficiência de provas para a condenação. 
[...] Quanto à alegação de cerceamento de defesa, o que se considerou foi a extemporaneidade do requerimento da prova, feito somente após o término da instrução criminal. Acrescentou-se que o pedido não demonstrou a imprescindibilidade da medida para o esclarecimento dos fatos. 
[...] Não bastasse isso, a jurisprudência prevalecente também considera que como o magistrado é o destinatário da produção probatória, não se vislumbra violação à ampla defesa, ao contraditório ou ao devido processo legal no indeferimento de provas que se reputam prescindíveis para o deslinde da controvérsia”. (AgRg no RHC n. 133.558/PR, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, Julgado em 25/5/2021, DJe 7/6/2021) , como na hipótese. 
Desse modo, como salientado pelo Ministério Público Federal, o acórdão recorrido está em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial dessa eg. Corte, assente no sentido de que “A justificação criminal deve ser indeferida na ausência de prova nova” e que “A reinquirição de testemunhas que poderiam ter sido inquiridas durante a instrução da ação penal originária e, injustificadamente, não o foram ou o arrolamento de novas testemunhas sem características inovadoras não se enquadra no conceito de prova nova para justificação criminal” (AgRg no AREsp n. 2.810.385/DF, tor Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 19/8/2025) - fl. 246. 
Por fim, cumpre lembrar que, para se alcançar conclusão diversa daquela adotada pelas instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento do conjunto fáticoprobatório da ação penal, providência descabida em sede de habeas corpus. (eDOC 36)

É verdade que, em alguns casos, é possível que haja uma testemunha ocular desconhecida do réu que, somente depois de saber a condenação, procura a defesa para relatar o que viu, o que torna oportuna a audiência de justificação.
Não é o caso dos autos.
Com efeito, todas as provas que o recorrente pretende produzir já estavam à sua disposição durante a instrução processual, de modo que não se justifica a presente interposição.
O recorrente não pode atribuir ao Judiciário uma suposta desídia sua, ao alegar que “A negativa da Justificação Criminal violou esse dever e, portanto, comprometeu a própria confiabilidade epistêmica da condenação...”

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente